Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DEVOLUÇÃO DEVIDA.
1. A sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, de modo que, para fins de extinção da pena, tem-se como referência a data do Decreto Presidencial que concedeu o benefício.
2. As prestações pecuniárias fazem parte da pena imposta ao beneficiado, fazendo ele jus à devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade, não podendo o agravante ser prejudicado em razão da demora imposta exclusivamente pelo Judiciário, diante do grande número de processos em execução.
3. Recurso conhecido e provido.